Tribunal: TJSP
Processo: 1066052-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pleito de apresentação do contrato entabulado entre as partes – Ausência de interesse na modalidade adequação – Código de Processo Civil de 2015 excluiu a previsão de ação cautelar autônoma – Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser postuladas no processo principal, em caráter incidental ou antecedente

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pleito de apresentação do contrato entabulado entre as partes – Ausência de interesse na modalidade adequação – Código de Processo Civil de 2015 excluiu a previsão de ação cautelar autônoma – Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser postuladas no processo principal, em caráter incidental ou antecedente (arts. 396 a 404 e 305 a 310, do CPC) – Carência da ação também por falta de interesse de agir no aspecto necessidade - Ausência de prévio pedido administrativo válido, com pagamento da taxa administrativa para emissão da segunda via do contrato – Requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1349453/MS não preenchidos – Extinção ex officio do processo sem resolução de mérito – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066052-
93.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA BRASIL
S/A, é apelada VIRLENE COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 9185
APELAÇÃO No 1066052-93.2016.8.26.0100
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: TELÊFONICA BRASIL S/A
APELADO: VIRLENE COSTA
JUIZ PROLATOR: LUIZ ANTONIO CARRER
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Pleito de apresentação do
contrato entabulado entre as partes Ausência de interesse na
modalidade adequação
Código de Processo Civil de 2015
excluiu a previsão de ação cautelar autônoma Tutelas provisórias
de urgência de natureza cautelar devem ser postuladas no processo
principal, em caráter incidental ou antecedente (arts. 396 a 404 e
305 a 310, do CPC) Carência da ação também por falta de
interesse de agir no aspecto necessidade - Ausência de prévio
pedido
administrativo
válido,
com
pagamento
da
taxa
administrativa para emissão da segunda via do contrato

Requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp
1349453/MS não preenchidos Extinção ex officio do processo
sem resolução de mérito Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, movida por
VIRLENE COSTA contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. e
determinou que a ré apresente o documento descrito na inicial e a
condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
3
Apela a ré alegando, em síntese, que no
contrato de adesão, somente existem as condições gerais e que
podem ser obtidas diretamente no sítio eletrônico da empresa. Aduz
que a notificação acostada aos autos não possui validade, pois não
foi enviado para o setor responsável para o recebimento da referida
notificação extrajudicial, haja vista que a empresa possui vários
canais de atendimento para retirada de documentos.
Alega
que
disponibiliza
toda
a
documentação pertinente ao caso de forma extrajudicial, não sendo
justo dispender gastos em razão de irresponsabilidade da autora,
ressaltando que a contratação da linha foi feito através de contato
telefônico em 2014, sendo impossível comprovar fisicamente a
contratação dos serviços, pois toda as gravações são inutilizadas
após o decurso do prazo de 365 dias.
Defende que trata-se de ação de exibição
de documentos maquiada de Obrigação de fazer e que em seu
lugar deveria ter sido ajuizada ação declaratória de inexigilidade de
débito. Pugna, por fim, pela reforma do julgado (fls. 126/144).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Presentes os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
4
A autora ingressou com a presente Ação
de Obrigação de exibir documento, alegando que a empresa
inscreveu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão
do contrato no 2126818458, no valor de R$ 69,55 (sessenta e nove
reais e cinquenta e cinco centavos).
Em
razão
da
dúvida
acerca
da
regularidade, bem como da veracidade desta dívida, a autora
propôs a presente ação visando a exibição deste contrato.
É certo que o Novo Código de Processo
Civil extinguiu a cautelar exibitória enquanto ação autônoma,
sendo considerada meio de prova de caráter incidental à ação
principal, nos termos dos artigos 396 e seguintes.
Diante da ausência de autonomia, o
pedido cautelar de exibição de documento deve ser formulado na
fase de instrução processual, ou seja, não pode mais constituir ação
própria, nem mesmo que travestida de outra denominação como, no
caso, “Ação de Conhecimento com preceito cominatório de
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência”.
Respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, o fato é que o presente pedido não teve caráter
incidental, mas sim de ação principal satisfativa. Tanto é assim que
o pedido da autora se restringiu a exibição do contrato, inexistindo
qualquer outro pedido, nem mesmo de exclusão de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito ou inexigibilidade da dívida.
Aliás, nota-se, no próprio nome dado à
ação pela autora, o caráter eminentemente satisfativo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Então, tal procedimento não é mais
cabível na sistemática processual vigente.
O Código de Processo Civil vigente prevê
a Ação de Produção Antecipada da Prova para este tipo de pedido,
ao dispor em seu artigo 381, inciso III, que:
“A produção antecipada da prova
será admitida nos casos em que:
(...) III o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação”.

Segundo o entendimento do professor
Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Só na primeira dessas situações
a produção antecipada de provas terá natureza cautelar, porque só
então será considerada tutela provisória de urgência, que depende
do perigo da demora. Nas demais, será satisfativa, porque não
servirá para afastar um risco, mas para fornecer uma
informação, um esclarecimento. Ela servirá para colher elementos
para a eventual propositura da ação, mas não haverá urgência,
que é requisito indispensável das tutelas cautelares” (“Novo Curso
de Direito Processual Civil”, vol. 2: processo de conhecimento e
procedimentos especiais/ Marcus Vinicius Rios Gonçalves 12 ed.
São Paulo: Saraiva, 2016) grifo nosso.
Neste contexto, verifica-se que falta a ela
interesse de agir, na modalidade adequação.
O
equívoco
na
escolha
da
ação
consubstancia impropriedade, que não pode ser suprida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
6
Magistrado, na medida em que este erro denota a ausência de uma
das condições da ação, ensejando, necessariamente, a extinção do
processo, sem resolução do mérito.
Deverá a autora buscar satisfazer suas
necessidades por via adequada, existente em nosso ordenamento
jurídico.
Nesse sentido:
“Apelação - Ação "de conhecimento
com preceito cominatório de obrigação de
fazer com pedido de tutela provisória de
urgência" - Indeferimento da petição inicial
-
Ausência
de
interesse
no
aspecto
adequação - Ação que ostenta nítida
natureza de ação cautelar de exibição de
documento - Advento do Código de
Processo Civil de 2015 que excluiu a
previsão de ação cautelar autônoma -
Tutelas provisórias de urgência de natureza
cautelar devem ser pleiteadas no processo
principal, em caráter incidental ou antecedente
(arts. 396 a 404 e 305 a 310, do CPC) -
Carência da ação também por falta de interesse
de agir no aspecto necessidade - Notificação
administrativa
inidônea
para
o
fim
de
configurar a pretensão resistida - Sentença
mantida - Recurso desprovido” (TJSP

Apelação no 1003233-82.2016.8.26.0242 24a
Câmara de Direito Privado
rel. Jonize
Sacchi de Oliveira DJ 14/03/2017) grifo
nosso.
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. COMARCA DE IGARAPAVA.
Pleito de exibição de contrato. Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
7
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito,
por falta de interesse processual. Irresignação
da parte autora. Descabimento. Falta de
interesse agir na modalidade adequação
caracterizada. Ação de obrigação de fazer
que possui nítida natureza de ação cautelar
de exibição de documento autônoma, a qual
não é mais prevista em lei. Desnecessidade
de propor ação cautelar de exibição de
documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de
apresentação do contrato pretendido, nos
próprios autos da ação principal. Ausência
de congruência entre o pedido de tutela final e
o de tutela provisória, o que inviabiliza a
concessão da tutela provisória de urgência
pretendida e afasta a possibilidade de tutela
cautelar antecedente. Carência da ação que se
caracteriza igualmente por falta de interesse de
agir no aspecto necessidade. Simples carta
enviada em nome da parte, solicitando a
entrega do documento em endereço diverso de
sua residência (entrega no endereço de seu
Patrono), sem a correspondente procuração,
que não equivale ao pedido que deve ser feito
previamente à parte contrária para a exibição
do documento. Ausência de pagamento da taxa
administrativa para emissão da segunda via de
contrato. Justa causa para o não atendimento
da correspondência, dado o sigilo das
operações
bancárias.
Falta
de
interesse
processual caracterizada, tendo em vista a
ausência de prévio pedido administrativo
válido, como exigido pela jurisprudência do C.
STJ no julgamento do Recurso Especial no
1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos
Repetitivos'.
Feito
corretamente
extinto.
Recurso não provido” (TJSP Apelação no
1002785-12.2016.8.26.0242 24a Câmara de
Direito Privado
rel. Walter Barone, DJ
16/02/2017) - grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066052-93.2016.8.26.0100 -Voto no
8
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Indeferimento da petição inicial, em razão
da falta de interesse processual (art. 485, I e
VI, do CPC15). Em que pese ter sido
denominada ação de obrigação de fazer,
verifica-se que se trata de ação de exibição
de documento. Código de Processo Civil de
2015 que não prevê procedimento autônomo
para essa finalidade. Exibição que deve ser
requerida
em
incidente
do
processo
principal ou em produção antecipada de
prova. Inadequação da via eleita. Extinção
mantida. Recurso desprovido” (Apelação no
1001880-07.2016.8.26.0242, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
07/02/2017)
Portanto, impõe-se o reconhecimento da
carência da ação, por falta de interesse de agir.
Posto isto, pelo meu voto, de ofício,
reconheço a carência de ação, por falta de interesse de agir, na
modalidade adequação e, em consequência, julgo extinto o
processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Invertida a sucumbência, observada a
gratuidade judiciária.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora